Tribunal: TJDFT
Processo: 0741805-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741805-14.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA RECORRIDA: NANCI DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. REQUISITOS. POSSE ANTERIOR. ESBULHO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Dispõe a legislação processual civil que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho” (art. 560 do CPC), o que se compatibiliza com o previsto no Código Civil, segundo o qual, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado” (art. 1.210 do CC). 2. Para alcançar êxito na pretensão de ser reintegrado na posse, o autor da demanda deverá provar “a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração” (art. 561 do CPC). 3. Conquanto a ocupação indevida de bem público configure mera detenção, e, não, posse, a jurisprudência tem entendido que, havendo discussão apenas entre particulares acerca da ocupação de imóvel situado em área pública, cabe ao Judiciário perquirir quem deles detém a melhor posse, examinando a exteriorização dos atos inerentes ao uso do bem. 4. Nos termos do art. 1.210, § 2o, do Código Civil, “Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa”. 5. Uma vez que o autor não logrou comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC para o deferimento do seu pedido, especialmente, a sua posse anterior sobre o bem e o esbulho praticado pela ré, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade absoluta da cadeia documental apresentada pela recorrida, em razão da falsificação no documento inicial de cessão de direitos. Argumenta, ainda, quanto à má-fé na aquisição do imóvel. Pleiteia que seja afastado o reconhecimento de posse de boa-fé. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, a Corte Superior já decidiu que “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que tange ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015